Tribunal: CARF
Processo: 10880.925764/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925764/2017-51
ACÓRDÃO
1001-003.985 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERPEIXE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA.
Omissão no voto por falta de apreciação de argumentos expendidos no
recurso voluntário deve ser sanada pela via dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.985 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925764/2017-51
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
n. 1003-004.083, de 05 de dezembro de 2023, por meio do qual a extinta 3a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento do CARF assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário”.

O Acórdão proferido pela 3a TE teve a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões”.
Devidamente cientificado da publicação do Acórdão, a Contribuinte opôs embargos
de declaração (e-fls. 286/290), sob o argumento de que não foram analisados os argumentos do
Recurso Voluntário:
(1) que a decisão da DRJ importou em alteração do critério jurídico; e
(2) que a DCTF retificada antes do despacho decisório é prova suficiente para
demonstração da liquidez e certeza do crédito, pois ela substitui a declaração anterior e faz prova
a favor da Recorrente
Assim, os embargos de declaração foram admitidos apenas para análise do item 1
dos embargos, qual seja, que a decisão da DRJ importou em alteração do critério jurídico.
Após os autos retornaram para análise dos embargos, nos limites em que foram
admitidos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.985 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925764/2017-51
3
Tempestivos os embargos e realizado o juízo prévio de admissibilidade, passa-se à
sua análise.
Como se apura do relatório acima, foi apontada omissão quanto à questão
relacionada a suposta alteração do critério jurídico no julgamento.
Segundo o juízo prévio de admissibilidade, tal omissão apontada nos embargos da
contribuinte, deve ser analisada.
Sustenta a Recorrente que houve mudança de critério jurídico por parte da Turma
Julgadora "a quo", na medida em que:
“17. Afinal, apesar de reconhecer que o Despacho Decisório apontou a existência
de “saldo disponível do pagamento” (efetivado em 31/01/2011) e que a
“fiscalização indeferiu o pleito do contribuinte em razão do não atendimento da
intimação para apresentação dos documentos referentes à redução de 75% do
imposto de renda”, o Acórdão no 108-027.531 alterou o critério jurídico utilizado
pela DERAT-SP na análise do direito creditório, refutando os argumentos da
Recorrente com base em supostas inconsistências identificadas a partir do
confronto entre a DCTF de dezembro e os dados declarados na Ficha 11 da DIPJ
2011 (“Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”)”.
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do i. professor
Hugo Brito de Machado Machado que, com a clarividência que lhe é peculiar expõe seu
entendimento sobre o tema:
“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de
critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre
várias alternativas expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento,
depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em
valor diverso, geralmente mais elevado (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito
Tributário, 12a edição, Malheiros, 1997, p 123)”.
No presente caso, entendo que não houve mudança de critério jurídico, na medida
em que tanto a autoridade julgadora quanto a fiscalização analisaram a origem do crédito com
base nos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente.
Nesse contexto, coube à autoridade julgadora analisar o direito da Recorrente com
base nos novos fatos e fundamentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
justificando, assim, os fundamentos para indeferir o pedido de compensação, sem que isso
acarrete mudança de critério jurídico.

Dispositivo
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.985 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925764/2017-51
4

Ante o exposto, voto em acolher os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original